Tribunal: STF
Processo: ARE 1447002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Denúncia que imputou a todos os apelantes a prática do crime de associação criminosa (no artigo 288, do Código Penal), bem como aos acusados Thiago e Luiz Gabriel o cometimento do delito de furto qualificado (artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I, II e IV), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante por: (i) inobservância do disposto no artigo 304, do Código de Processo Penal, em razão da colheita do interrogatório do réu antes da oitiva de uma das testemunhas; (ii) não ter sido o acusado assistido por um advogado quando de sua oitiva. (i) Não ficou demonstrado um efetivo prejuízo em razão da inobservância da ordem de oitivas prevista no artigo 304, do Código de Processo Penal. Além disso, eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal. (ii) Por sua vez, a validade do interrogatório no inquérito policial não está sujeita à presença de advogado ao ato, uma vez que, nesta primeira etapa da persecução penal, o procedimento tem natureza inquisitiva. Poder-se-ia cogitar da eiva caso o recorrente tivesse, na ocasião, sido impedido de consultar um advogado ou que o profissional presenciasse o ato, situação que não se verificou. 2. Alegação de nulidade das provas obtidas por meio ilícito em razão da ausência de autorização judicial para quebra de dados telemáticos do aparelho celular do acusado Edson. Houve autorização expressa e escrita do acusado, com fornecimento de senha. Além disso, foi proferida decisão judicial autorizando a quebra. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal de todos os apelantes pelos crimes de associação criminosa, bem como dos acusados Thiago e Luiz Gabriel pelo crime de furto. Autoria e materialidade comprovadas. 2. No crime de associação criminosa, a prova normalmente é indiciária. Tendo o Código de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento do juiz, afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com esteio na prova indiciária, quando os indícios são convergentes formando um conjunto harmônico. 3. Não atendimento do pedido de desclassificação do crime de furto para a figura prevista no artigo 349, do Código Penal, em relação ao acusado Luiz Gabriel. 4. Não configuração da participação de menor importância do acusado Luiz Gabriel. 5. Presentes as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. 6. Sanção do acusado Thiago que comporta alteração. Apelo do acusado Thiago que comporta parcial provimento. Demais recursos desprovidos. Desconstituição da prisão cautelar de Amanda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente